Tribunal: TJBA
Processo: 8064192-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064192-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: MARCELO Y PLA DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
PATRICK RAUF DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTOS REGULARES MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ESTORNOS UNILATERAIS REALIZADOS PELO BANCO/APELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MONITÓRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DOS ESTORNOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8064192-79.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.